Tribunal: STF
Processo: HC 92203
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-05-20
Data de publicação: 2008-05-20

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO CONSUMADO OU TENTADO.
   CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÃO FÁTICA COM
   PRECEDENTE DESTA CORTE. REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO
   CONFIGURAÇÃO. FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.
   VEDAÇÃO.
1.      O crime de roubo consuma-se com a verificação de que,
   cessada a clandestinidade ou a violência, o agente tenha tido a
   posse da coisa subtraída, ainda que esta tenha sido retomada logo
   em seguida por perseguição imediata.
2.      Invocação de precedente
   desta Corte, firmado no HC n. 88.259, em que foi reconhecido o
   crime de roubo tentado e não o delito de roubo consumado.
   Inocorrência de identidade de situação fática: no HC invocado o
   agente subtraiu um passe de ônibus utilizando-se de arma de
   brinquedo. Considerou-se a particularidade de ter sido ele todo o
   tempo monitorado por policiais que se encontravam no local do
   crime. No caso sob exame os bens subtraídos permaneceram com o
   paciente, ainda que por pouco tempo. As vítimas chamaram
   policiais que passavam pelo local, quando já ocorrido o roubo. A
   ação policial foi concomitante ao roubo, no primeiro caso;
   posterior, no segundo.
3.      O reconhecimento de reincidência não
   configura bis in idem. O recrudescimento da pena imposta resulta
   da opção do paciente em continuar delinqüindo. Precedentes.
4.      A
   pena cominada para o tipo penal não pode ficar aquém do mínimo
   legal.
        Ordem denegada.